Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão de condenatória para obrigar o réu a custear em rede hospitalar privada a realização de procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo ESSURE ou o realize junto à rede pública com profissionais especializados. O sentenciante reconheceu a incompetência dos Juizado da Fazenda para processar e julgar a causa. Nos recursos do MP e da parte autora postula-se o reconhecimento da competência do Juizado e a concessão de antecipação de tutela recursal.
2 – Preliminar. Competência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A parte autora postula pedido condenatório para compelir o DF a promover a cirurgia para retirada do implante contraceptivo denominado Essure, cujo dispositivo notoriamente tem causado problemas de saúde às usuárias. Ademais, há relatório pericial médico acostado ao processo revelando que a paciente está apresentando problemas de saúde decorrentes do implante (ID 16664623), de modo que não se verifica a necessidade de dilação probatória para que se evidenciem tais questões. Ademais, o DF pode contrapor os argumentos lançados pelo perito também por meio de laudo técnico. Competência do juízo de origem que se firma para processar e julgar a demanda.
3 – Antecipação de tutela recursal. Concessão de tutela de urgência para retirada do dispositivo. Ausência de requisitos. Não se vislumbra, em uma análise de cognição sumária, a presença de requisitos para a concessão da medida. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do dispositivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Não há indicação de que a paciente procurou a rede pública de saúde para retirar o dispositivo, se já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores. Os atendimentos realizados pela rede pública acostados ao processo não são atuais, referem-se à época do implante ocorrido em 2014. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas, não restando evidenciada a omissão do Estado, mostra-se necessário o exaurimento da cognição. Recursos a que se dão provimento, em parte, para firmar a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda e anular a sentença.
5 – Recurso conhecidos e provido, em parte, para firmar a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda e anular a sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E